Tribunal: TJSP
Processo: 2007122-64.2022.8.26.0000
Classe: Crimes de Calúnia, Injúria e Difamação de Competência do Juiz Singular / Crimes de Responsabilidade
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; N/A - N/A;
Data de julgamento: 2022-04-10
Data de publicação: 2022-04-10

Ementa:
Queixa-Crime – Calúnia – Delito, em tese, praticado em perfil pessoal do querelado, conduta que não guarda relação com a função por ele exercida como Prefeito – Feito que deve ter seu trâmite, em Primeira Instância – Pedido não conhecido – Remessa ao Juízo de Primeira Instância, para prosseguimento.